Tribunal: TJPA
Processo: 0000919-90.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000919-90.2003.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA, LUIS GALENO ARAUJO BRASIL

APELADO: ABEL MARTINS CORDEIRO, BENEDITO CORDEIRO NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 272, §2º DO CPC - NULIDADE ABSOLUTA - ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DO DESPACHO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1-
A ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos impõe a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a irregularidade apontada, em conformidade com o Art.
272
,
§ 2º
, do
CPC
; e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
.

2-
Assim,
inexorável o prejuízo à defesa do requerido, ante a falta de intimação de seus patronos, e
, tratando-se de nulidade absoluta, necessário se faz anular todos os atos processuais a partir do despacho que determinou a produção de prova, nos termos do art. 272, §2º do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

3
-Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ANTONIO CARLOS ALVES PEREIRA e apelado ABEL MARTINS CORDEIRO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO,
julgou procedente a demanda, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, condenando ainda o requerido ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação, vencidos e vincendos,
excluídos os meses de fevereiro e março do ano de 2001, até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de juros 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação, correção monetária e multa contratual de 2% (dois por cento), condenando também o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito total, tendo como ora apelado
ABEL MARTINS CORDEIRO.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda aduzindo que
locou um imóvel caracterizado por uma panificadora de nome "PANIFICADORA PADOURO”, salientando que ao fim da vigência do contrato, o mesmo foi renovado automaticamente por tempo indeterminado, sem que houvesse um instrumento inscrito.

Alegou que o requerido a partir do mês de fevereiro de 2002 não cumpriu com suas obrigações contratuais, quais sejam, o pagamento da locação do imóvel de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como o pagamento de acessórios, como conta de água e o pagamento do IPTU, correspondente ao ano de 1999 à 2000, e ainda, os anos de 2001 e 2002, razão pela qual pugnou pela decretação do despejo do réu e a sua condenação ao pagamento dos aluguéis em atraso, bem como os acessórios da locação.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 795999), que julgou o feito totalmente procedente.

Inconformado,
ANTÔNIO CARLOS ALVES PEREIRA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 796002), sustentando em resumo, cerceamento de defesa, posto que apesar de ter pleiteado, em contestação, pela produção de provas, a fim de demonstrar os fatos e o direito invocados na peça de defesa, o Juízo de 1º grau prolatou sentença sem permitir que o requerido, ora apelante, exercesse seu direito de produzir provas, alegando, portanto, inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aduz que seus advogados não foram intimados de nenhum dos atos processuais durante toda a instrução, em especial, quanto ao despacho de fls. 53, segundo o qual determinou a especificação de provas e o comparecimento de audiência de conciliação, por meio da qual se deu o saneamento do processo.

Alega que a falta de intimação dos advogados do apelante gerou nulidade absoluta que contaminou todos os atos processuais a partir do despacho de fls. 53, nos termos do art. 236, §1º do CPC/73.

Ressalta que a produção de
prova é indispensável para que o processo atinja seus fins colimados, dentre os quais se insere a busca da verdade e a segurança jurídica, afirmando, portanto, restar demonstrado o cerceamento de defesa.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir do despacho de fls. 53, inclusive, da sentença ora guerreada, em razão da configuração do cerceamento de defesa.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 796007), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

AP
LICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

Oportuno esclarecer que a parte recorrente trouxe como única matéria recursal o alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação dos advogados de todos os atos processuais referentes a instrução do feito, pugnando declaração de nulidade absoluta, inclusive, da sentença ora vergasta.

MÉRITO

Cinge-se a questão, portanto, à análise de cerceamento de defesa alegada pelo requerido, ora apelante.

Alega o recorrente, cerceamento de defesa, posto que apesar de ter pleiteado, em contestação, pela produção de provas, a fim de demonstrar os fatos e o direito invocados na peça de defesa, o Juízo de 1º grau prolatou sentença sem permitir que o requerido, ora apelante, exercesse seu direito de produzir provas, alegando, portanto, inobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Aduz ainda, que seus advogados não foram intimados de nenhum dos atos processuais durante toda a instrução, em especial, quanto ao despacho de fls. 53, segundo o qual determinou a especificação de provas e o comparecimento de audiência de conciliação, por meio da qual se deu o saneamento do processo.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, antes mesmo de apresentar defesa, o requerido, juntou instrumento de procuração de seu advogado (ID Nº. 795990). Contudo, por equívoco do Juízo de Origem, o causídico do réu não foi cadastrado no sistema, o que ocasionou na falta de intimação de todos os atos processuais posteriores à contestação, conforme se verifica dos documentos trazidos pelo ora recorrente em sede de apelação (ID Nº. 795990).

Nesse sentido, inexorável o prejuízo à defesa do requerido, ante a falta de intimação de seus patronos. A fim de exemplificar, observa-se que a publicação do despacho que determinou que as partes especificassem as provas que pretenderiam produzir, indicando suas finalidades, não constou o nome do patrono do requerido (ID Nº. 796002 – PÁG. 20). Da mesma forma, até a publicação da sentença guerreada, não constou o nome do advogado do réu, ora apelante.

Ressalta-se que
a ausência de intimação dos advogados regularmente constituídos impõe a nulidade de todos os atos processuais ocorridos após a irregularidade apontada, em conformidade com o Art.
272
,
§ 2º
, do
CPC
; e em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Art.
5º
,
LV
, da
Constituição Federal
.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
A intimação, através da publicação, de qualquer ato deve ser realizada em nome das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade ( § 2º do art. 272 CPC). É imprescindível, para a validade da intimação, a menção dos nomes das partes e de seus advogados. A ausência de cumprimento de tais requisitos gera a nulidade da intimação e de todos os atos posteriores praticados, inclusive da sentença.
(TJ-MS - AC: 08013725820128120021 MS 0801372-58.2012.8.12.0021, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – FALTA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. 1 – Advogados regularmente constituídos – falta de intimação dos atos processuais – nulidade. RECURSO DA RÉ PROVIDO, sentença anulada.
(TJ-SP - AC: 10198541820218260554 SP 1019854-18.2021.8.26.0554, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022) (grifo nosso)

Imperioso salientar, conforme já decidido pelo STJ em julgado de relatoria da Min. Nancy Andrighi (
REsp 1.456.632-MG
),
"o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 236, § 1º e 247 CPC/73 - arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15impedem a constituição da relação processual

e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte
”.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior:

"(...)
O que é imprescindível para a validade da intimação é menção dos nomes das partes e de seus advogados, de maneira suficiente para identificá-los. A preterição desses requisitos causa a nulidade da intimação (...)"
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 37ª ed, Forense, Rio de Janeiro).

Desta feita, tratando-se de nulidade absoluta, necessário se faz anular todos os atos processuais a partir do despacho que determinou a produção de prova, nos termos do art. 272, §2º do CPC, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade dos atos processuais a partir do despacho que determinou a produção de prova, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024